Tribunal: TCU
Processo: 040.296/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 806/2020-TCU-Plenário Considerando a manifestação da unidade técnica lavrada nos seguintes termos: "Cuidam os autos de representação do Deputado Estadual do Pará, Sr. Antônio Carlos Cunha Sá, conhecido como Toni Cunha, acerca de possíveis irregularidades ocorridas nos órgãos de saúde pública no município de Marabá/PA, onde políticos da região atuam de forma ilícita com o intuito de obter vantagens nas eleições próximas e futuras, interferindo na ordem das filas regulação de leitos, exames, cirurgias eletivas e outros atendimentos, com a ajuda de médicos e demais servidores que são por eles indicados (peça 1). HISTÓRICO O representante se insurge contra atos praticados por políticos que atuam no município de Marabá/PA que, para obter privilégios, interferem no sistema de saúde pública, agindo de forma ilícita na ordem das filas de pacientes para destinação de leitos, exames, cirurgias eletivas e outros atendimentos, com a ajuda de médicos e demais servidores que são por eles indicados (peça 1). Informa também que essa indicação não se dá por critério de competência, mas apenas com o objetivo de "colocar asseclas que cumpram ordens para privilegiar quem os procuram". Assevera que essa atitude faz com que os hospitais públicos de Marabá/PA e região adjacente se transformem em um balcão de negócios, com o intuito de "ludibriar as pessoas sofridas em busca de atendimento médico". Sugiro, como providências iniciais, que se requisite aos órgãos de saúde pública de Marabá/PA, tanto do município quanto do estado, as seguintes listas: (a) pacientes que realizaram exames, cirurgias e quaisquer outros tipos de procedimento nos órgãos de saúde; e (b) pacientes que estão em espera na fila de regulação. Aduz que a partir do confronto entre essas duas listas, aliado aos depoimentos de pessoas que tiveram que recorrer a políticos, bem como daqueles pacientes que não lograram atendimentos na ordem adequada, ter-se-á a materialização dos fatos ilícitos. Por fim, solicita providências no sentido de que se criem sistemas e métodos de controle que dificultem essa "prática desprezível, facilitando inclusive o controle popular, tornando o acesso à saúde pública transparente", a fim de que não haja privilégios a serem alimentados pela precariedade desse serviço público. EXAME DE ADMISSIBILIDADE Registra-se que o Deputado Estadual do Pará, Sr. Antônio Carlos Cunha Sá, conhecido como Toni Cunha, possui legitimidade para representar ao Tribunal, consoante disposto no inciso III do art. 237 do RI/TCU. No entanto, a representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o da Resolução - TCU 259/2014, haja vista a matéria não ser de competência deste Tribunal, nem tampouco estar acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade, conforme pode ser comprovado no tópico a seguir. EXAME TÉCNICO O representante não trouxe aos autos, além da peça 1, qualquer outro documento a fim de respaldar as informações prestadas. Embora tenha informado que políticos de Marabá/PA estão interferindo de forma irregular na fila de pacientes para destinação de leitos, exames, cirurgias eletivas e outros atendimentos, com o intuito de obter privilégios eleitoreiros, nenhum indício concernente a essa irregularidade foi anexado aos presentes autos. Além disso, esse suposto esquema de corrupção envolvendo políticos, médicos e servidores da Prefeitura Municipal de Marabá/PA que agem no sentido de privilegiar pacientes na ordem das filas de regulação não se insere na competência deste Tribunal, pois se o intuito com essa prática foi o de obter vantagem em "eleições próximas e futuras", a competência para a sua apuração é do Ministério Público Eleitoral, pois a compra de votos é crime eleitoral, conforme previsto no art. 299 da Lei 4.737/1965, verbis: Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita: Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa. CONCLUSÃO Com base no que foi exposto nos parágrafos anteriores, pode-se constatar que a presente representação não preenche alguns dos requisitos elencados no art. 235, caput, c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, pois a matéria não é da competência deste Tribunal, nem tampouco está acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade. Faz-se necessário, portanto, enviar cópia da deliberação que vier a ser proferida neste processo ao Ministério Público Eleitoral do Pará, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis em seu respectivo âmbito de atuação, pois os fatos trazidos aos autos pelo representante sugerem a prática do crime eleitoral previsto no art. 299 da Lei 4.737/1965. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235, caput, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, §1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) determinar liminarmente o arquivamento deste processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014; c) enviar cópia da deliberação que vier a ser proferida neste processo ao Ministério Público Eleitoral do Pará, juntamente com a peça 1, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis em seu respectivo âmbito de atuação; e d) dar ciência ao representante." Acolho a proposta da unidade nos termos do seguinte acórdão: ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143, 237, VII e 250, II do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235, caput, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, §1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014; c) enviar cópia desta deliberação ao Ministério Público Eleitoral do Pará, juntamente com a peça 1, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis em seu respectivo âmbito de atuação; e d) dar ciência ao representante e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.296/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Antônio Carlos Cunha Sá (CPF XXX.800.833-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Marabá - PA 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.